Tribunal: TJSP
Processo: 2244442-72.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.209, de 7-11-2018, do Município de Matão, de iniciativa parlamentar, que proíbe concessionárias de veículos novos e usados de realizarem feirões nas praças e próprios públicos do município de Matão – Disciplina do uso privativo de bem público – Usurpação de competência material do chefe do Poder Executivo – Ocorrência.
1 - Análise de ofensa a

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.209, de 7-11-2018, do Município de Matão, de iniciativa parlamentar, que proíbe concessionárias de veículos novos e usados de realizarem feirões nas praças e próprios públicos do município de Matão – Disciplina do uso privativo de bem público – Usurpação de competência material do chefe do Poder Executivo – Ocorrência.
1 - Análise de ofensa a dispositivos da Lei Orgânica do Município de Matão. Inadmissibilidade. Ausência de parametricidade.
2 - Proibição de realizar feiras de veículos em praças e próprios públicos. Disciplina do uso de bem público municipal. Competência do Chefe do Executivo para dispor sobre gestão administrativa. Matéria que se insere no âmbito da competência material atribuída pela Constituição Estadual ao chefe do Poder Executivo Municipal. Violação aos arts. 5o, 47, II, XIV e XIX, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes. Inconstitucionalidade reconhecida.
3 - Ação procedente."